Tribunal: TJMT
Processo: 1050236-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050236-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE REBELO ARAUJO JUNIOR - CPF: 017.605.811-78 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (RECORRIDO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050236-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050236-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Rebelo Araújo Júnior

Recorrido:
Ferro Velho Cuiabá Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO EFETUADA ANTES DA AÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de danos materiais. O autor recorre pleiteando, também, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a falha na entrega de produto com defeito, posteriormente substituído pela empresa antes da propositura da ação, configura violação aos direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprovou a existência de defeito no produto adquirido (cabeçote automotivo), mas também reconheceu que a substituição do item foi realizada pela empresa demandada antes do ajuizamento da ação.

4.

Não há nos autos indícios de conduta abusiva, resistência injustificada, mora excessiva ou tratamento desrespeitoso por parte da fornecedora que extrapolem o mero dissabor decorrente do vício do produto.

5.

A indenização por danos morais não se presta a reparar aborrecimentos próprios das relações de consumo, quando não há prova de sofrimento psicológico relevante ou exposição vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição do produto defeituoso pela fornecedora, realizada de forma administrativa e anterior à propositura da ação, afasta a configuração de dano moral indenizável.

2.

O dano moral exige demonstração de abalo concreto aos direitos da personalidade, sendo incabível quando ausentes provas de humilhação, sofrimento psíquico intenso ou conduta abusiva por parte do fornecedor.

3.

Transtornos comuns e resolvidos dentro da normalidade das relações de consumo não são suficientes para ensejar compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso X; Lei 9.099 de 1995, artigo 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1035503-16.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 07.07.2023; TJMT, Número Único 1065765-46.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050236-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050236-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Rebelo Araújo Júnior

Recorrido:
Ferro Velho Cuiabá Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Rebelo Araújo Júnior
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 327606860)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrida ao pagamento de R$768,73(setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 327606863): requer a reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões
(Id. 327606873):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050236-79.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050236-79.2025.8.11.0001

Recorrente:
José Rebelo Araújo Júnior

Recorrido:
Ferro Velho Cuiabá Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, o autor alega que adquiriu um cabeçote montado, flanado e pronto para uso junto à recorrida, o qual apresentou defeito após a instalação em seu veículo, sendo que a empresa recorrida informou que faria a troca do produto, porém, não
assumiria os custos relativos à mão de obra para nova desmontagem do motor. Diante disso, o autor pleiteou a condenação da empresa ao pagamento da referida mão de obra, bem como indenização por danos morais.

A empresa, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço que justifique indenização. Argumenta que realizou a troca do produto sem qualquer custo adicional.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou ter adquirido o cabeçote, assim como os problemas ocorridos, sendo tal situação desagradável. Contudo, confirmou nos autos que a troca do produto foi realizada pela recorrida antes do ajuizamento da ação, não tendo ressarcido apenas os valores referente a montagem e desmontagem do veículo.

Todavia, não há previsão legal de ressarcimento por despesas com mão de obra quando o serviço é executado por terceiro de livre escolha do consumidor,
fora do estabelecimento do fornecedor e sem sua prévia autorização ou participação
.

Embora seja compreensível o transtorno causado pela falha no equipamento, não se pode presumir automaticamente a ocorrência de dano moral indenizável.

O dano moral, para ser caracterizado, deve ultrapassar o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do indivíduo. No caso em análise, não há elementos suficientes que demonstrem que o recorrente tenha sofrido abalo moral de tal magnitude.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - PRODUTO COM DEFEITO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS EM TEMPO RAZOAVEL - AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Requerente sustenta que em 02/04/2022 adquiriu 01 (uma) máquina de leitura de cartão de crédito que apresentou defeito, sendo necessárias 3 (três) trocas do produto. Pleiteia a restituição do valor pago e indenização por danos morais. 2. De outro lado, a Requerida comprova que o valor pago pelo produto foi integralmente restituído ao Autor em 29/09/2022, requerendo a improcedência dos pedidos, uma vez que a ação foi distribuída em 09/11/2022, ou seja, posteriormente à solução administrativa. 3. Analisando os autos, verifico que embora o produto adquirido pelo Autor tenha apresentado defeito, a restituição/reembolso do valor pago foi realizada antes mesmo da propositura da presente demanda. 4. Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro do prazo razoável, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA EFETUADA DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROBLEMA SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EM TEMPO RAZOAVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Restando demonstrado que o produto com defeito foi substituído por um novo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura de reclamação administrativa junto a empresa, não há o que se falar em indenização por dano moral
. Os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano
. Sentença mantida. (N.U 1035503-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).” 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (...) (N.U 1065765-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

Assim, considerando as provas documentais constantes dos autos, verifica-se que a reclamada cumpriu, de forma adequada, o dever legal de substituir o produto viciado, sem impor qualquer ônus financeiro ao consumidor. Diante desse contexto, não se configura violação aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, tampouco dano moral passível de indenização.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025